Tribunal: TJPA
Processo: 0007133-18.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007133-18.2018.8.14.0028

APELANTE: ROBSON DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS. NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
recurso conhecido e IMPROVIDO.

decisão unânime.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

I. O momento consumativo deste delito patrimonial se dá com a inversão da posse do bem, não sendo necessário que haja posse mansa e pacífica. Fora demonstrado que o apelante estava em posse dos bens, pois fora capturado em lugar diverso do estabelecimento, em posse da
res furtiva.
Portanto, resta configurada a consumação do crime, não merecendo acolhimento a tese defensiva. Precedentes;

DA NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA

II. Não merece prosperar o pleito defensivo. A hipossuficiência econômica do réu não é capaz de afastar a pena de multa, servindo apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa. É impossível qualquer alteração que beneficie o réu. Precedentes;

III. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROBSON DE SOUZA DOS SANTOS
fora condenado à pena de
01 ano e 01 mês de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 10 dias-
multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do CPB, bem como à pena de 03 meses e 07 dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 307 do CPB. Inconformado, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá.

Em suas razões, a defesa aduziu que o delito não teria sido consumado, diante da ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
, requerendo assim o reconhecimento da tentativa.

Pleiteia também a não aplicação da pena de multa, diante da hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. (ID 9369992)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo. (ID
9939511
)

À revisão

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que:

“No dia 21/05/2018, no estabelecimento comercial denominado “BAMBU BAR”, no KM 06, próximo a rodoviária, bairro Nova Marabá, o denunciado foi preso em flagrante delito após subtrair um notebook preto, da marca positivo, 05 (cinco) carteiras de cigarro K9 e a quantia de 19,95 (dezenove reais e noventa e cinco centavos). Extrai-se dos autos que, no dia supramencionado, uma equipe da Guarda Municipal foi acionada pelo nacional Admilson do Carmo da Silva, o qual noticiou a ocorrência de furto ao estabelecimento comercial denominado “Bambu Bar”. Ao chegar no local, a equipe policial identificou o denunciado já saindo do estabelecimento e sendo perseguido por Admilson. O qual informou que o denunciado estava furtando objetos da loja em que trabalhava. Ademais, em posse do denunciado foram encontrados: cinco carteiras de cigarro k9, um notebook preto da marca positiva e a quantia de 19,95 reais. Ressalta-se que no momento da apresentação em sede policial, o denunciado se apresentou como “Paulo de Souza dos Santos”, contudo, apurou-se que em verdade, seu nome é Robson de Souza dos Santos. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva.”

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

A defesa sustenta a tese de que a posse mansa e pacífica da
res furtiva
seria um requisito para a consumação do delito. Desta forma, uma vez que o denunciado fora perseguido, não teria havido a posse mansa, e o crime de furto não teria sido consumado. Portanto, requer o reconhecimento da tentativa.

No entanto, não é esta a tese que prevalece em nossa jurisprudência. Entende-se que o momento consumativo deste delito patrimonial se dá com a inversão da posse do bem, não sendo necessário que haja posse mansa e pacífica. É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E ROUBO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA (ROUBO). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE ARMA BRANCA. VETORIAL NEGATIVADA. IDONEIDADE. 1. "No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem" (AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe de 31/05/2021). 2. "O uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal" (AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 689.613/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Fora demonstrado de forma clara que houve a inversão da posse dos bens, pois o apelante foi capturado em lugar diverso do estabelecimento, em posse da
res furtiva.
Portanto, resta configurada a consumação do crime, não merecendo acolhimento a tese defensiva.

DA NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa alega que o acusado se encontra em situação de hipossuficiência e, portanto, requer que a pena de multa não seja aplicada. Argumenta que a pena de multa deverá observar a situação econômica do réu, conforme o art. 60 do CPB.

Não merece prosperar o pleito defensivo, pois a hipossuficiência econômica do réu não é capaz de afastar a pena de multa, servindo apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. As razões do recurso especial, quanto aos pedidos de abrandamento da pena-base e de afastamento da agravante, estão completamente dissociadas dos fundamentos declinados pela instância antecedente ao calcular a dosimetria da pena. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. "A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016).
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Ressalta-se que a multa é parte integrante da sanção prevista para o delito de furto e, já tendo sido o valor de cada dia-multa fixado em seu mínimo, é impossível qualquer alteração que beneficie o réu.

D
esta forma, resta inalterada a sentença de
ROBSON DE SOUZA DOS SANTOS
, condenado à pena de
01 ano e 01 mês de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 10 dias-
multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do CPB, bem como à pena de 03 meses e 07 dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 307 do CPB.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023